Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717878-22.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MICHELLE CAFE PACHECO 72028840110 AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE CAFE PACHECO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança Preventivo n. 0704817-40.2023.8.07.0018 impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158218757 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não cabe, em sede de Mandado de Segurança, avaliar se o equipamento adquirido pela agravante oferece efetivo risco ao usuário, visto que este esclarecimento demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Aduz que eventual fiscalização que vier a ser exercida por agentes da ANVISA, com base na RDC 56/2009, sobre os equipamentos de bronzeamento adquiridos pela impetrante, ainda que meramente hipotética, como vislumbrado na ação, não pode ser reconhecida desde logo como ato ilegítimo ou violador de direito líquido e certo. Afirma, ainda, que não deve prevalecer o argumento de afronta ao livre exercício de atividade econômica, porquanto essa liberdade deve ser exercida em conformidade com as regras gerais vigentes, notadamente se impostas para a preservação do interesse público de proteção da saúde dos consumidores. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a atividade de bronzeamento artificial fora proibida pela ANVISA por meio da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009. Aduz que a referida norma fora declarada nula por sentença transitada em julgado, exarada nos autos 0006475-34.2010.403.61.00, que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Argumenta que a referida decisão tem eficácia reflexa, estando a ANVISA e os demais órgãos de vigilância estaduais vinculados à ordem judicial. Sustenta que, quanto ao processo na Vara Federal, o Supremo Tribunal Federal tem tese firmada no Tema Repetitivo 1075, reconhecendo a inconstitucionalidade da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada nula a RDC 56/2009, de modo a viabilizar a continuidade do exercício de suas atividades de bronzeamento artificial, sem o risco de sofrer restrições por parte das autoridades de vigilância sanitária. Em provimento definitivo, postulou a confirmação da liminar. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 158218757 do processo originário). Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 46628516, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o fundamento de que inexiste efetiva comprovação de ocorrência ou ameaça de ato coator e, ainda, não há qualquer óbice à aplicação da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 no âmbito da fiscalização sanitária distrital, mostrando-se incensurável a denegação da segurança vindicada. No Agravo Interno interposto (ID 46777251), a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento e sustenta a nulidade da RDC 56/2009 da ANVISA. Ressalta que a RDC 56/2009 fere o direito de livre iniciativa e que a não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa, que depende da atividade de bronzeamento, a qual representa grande parte da receita. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 12:41:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora